Tribunal: TJBA
Processo: 8000406-12.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000406-12.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LSR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO ROCHA FERREIRA, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO

APELADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de perdas e danos cumulada com danos materiais e morais. Contrato de seguro de veículo. Roubo de caminhão utilizado em atividade empresarial de transporte. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A que intermediou a contratação do seguro rejeitada, porquanto a relação jurídica é nitidamente consumerista, atraindo a responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam na cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Alegação de pagamento a menor da indenização securitária afastada, uma vez que a modalidade contratada foi a de valor de mercado referenciado, na qual a indenização integral corresponde ao valor constante na tabela de referência vigente na data do pagamento da indenização, multiplicado pelo fator de ajuste contratado, conforme expressamente previsto nas Condições Gerais do Seguro e na Circular SUSEP nº 269/2004. Inexistência de mora da Brasil Veículos Companhia de Seguros, pois o prazo regulamentar de trinta dias para pagamento da indenização conta-se a partir da entrega de todos os documentos necessários à liquidação do sinistro, e não da data da ocorrência, tendo sido demonstrado que o pagamento foi efetivado dentro do prazo legal após o recebimento da última documentação. Pedido de lucros cessantes improcedente por duplo fundamento, a saber, a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura para lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo segurado e a ausência de comprovação objetiva e robusta do quantum que a apelante razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do artigo 402 do Código Civil, sendo insuficiente a mera apresentação de relação de faturamento bruto sem dedução dos custos operacionais e sem demonstração de contratos cancelados ou serviços efetivamente não prestados. Danos morais não configurados, porquanto o mero descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização, exigindo-se, especialmente em se tratando de pessoa jurídica, a demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, vale dizer, abalo à imagem, reputação ou credibilidade perante o mercado e terceiros, o que não restou comprovado nos autos. Situação que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento comercial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para dezoito por cento sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000406-12.2016.8.05.0032
,
em que figura como apelante

LSR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
,

e como apelado
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA